Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-47.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela Coligação "União da Vitória Merece Mais" e por GABRIELLE
BEATRIZ BAKRI PIGATTO em face do acórdão que deferiu o registro de candidatura de ARY CARNEIRO
JUNIOR ao cargo de Prefeito de União da Vitória/PR nas eleições de 2024.
1.2. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão embargado, principalmente quanto à
análise de inelegibilidade por atos de improbidade administrativa e a aplicação da Lei nº 14.230/2021.
1.3. O embargado ARY CARNEIRO JUNIOR, em contrarrazões, rebateu a existência de vícios no acórdão
e defendeu a regularidade da decisão proferida.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à análise de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea "l" da LC nº 64/1990.
2.2. Avaliação de suposta contradição entre a jurisprudência citada no acórdão e sua aplicação no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3.2. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a divergência alegada pelos embargantes refere-
se à interpretação da legislação e da jurisprudência, não entre os próprios termos da decisão embargada.
3.3. Quanto à omissão, o acórdão enfrentou de forma adequada os requisitos para a inelegibilidade e a
aplicação do dolo específico, de acordo com a jurisprudência consolidada do TSE, afastando a
inelegibilidade por ausência de prova inequívoca de dolo nas condenações por improbidade.
3.4. A jurisprudência do TSE confirma a exigência de dolo específico para a inelegibilidade prevista nas
alíneas "g" e "l" do art. 1º, I, da LC nº 64/1990, com base nas alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021
(TSE, RO 060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "não há, no Acórdão, vícios a serem sanados em sede de Embargos de
Declaração.Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, elimina

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600311-47.2024.6.16.0033

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos
Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600311-
47.2024.6.16.0033, (DRAP 0600309-77.2024.6.16.0033) que julgou improcedentes as impugnações ao
pedido de candidatura apresentados em desfavor de Ary Carneiro Junior. Outrossim, deferiu o
pedido de registo da candidatura de Ary Carneiro Junior para participar das eleições municipais
majoritárias de 2024, sob o nº. 45, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, com o seguinte
nome de urna: Dr Ary. (Impugnação proposta pela Coligação "União da Vitória Merece Mais" em
face do Registro de Candidatura de Ary Carneiro Junior, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira, para o cargo de Prefeito de União da Vitória, no bojo da qual suscitou causa de
inelegibilidade do impugnado, concernente à condenação por ato doloso em ação de improbidade
administrativa que importou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, a teor do art. 1º, I,
"l", da Lei Complementar nº. 64/1990; Impugnação pela Coligação "União no Caminho Certo"
apresentou, igualmente, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, invocando, do mesmo
modo, a inelegibilidade do candidato em razão da anterior condenação por improbidade
administrativa nos autos nº. 052.93.000057-0. Ressaltou que ainda não esgotado o prazo de
inelegibilidade, bem assim a presença de ato doloso, dano ao erário, enriquecimento ilícito e
suspensão dos direitos políticos do impugnado. Defendeu a aplicabilidade do art. 1º, I, "l", da Lei
Complementar nº. 64/1990 e requereu o indeferimento do pretendido registro de candidatura; A
candidata Kelly Cristina Santos de Brito apresentou impugnação ao registro de candidatura do
requerente, tendo alegado a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, "l", da Lei Complementar nº.
64/1990, em decorrência da condenação do agente na ação de improbidade administrativa autuada
sob o número 052.93.000061-9. Asseverou a presença de todos os requisitos que ensejam a
configuração da inelegibilidade do candidato, ante a apuração de que o impugnado se valeu de
licitações fraudulentas para determinar o pagamento de cheques, sem que tenha havido regular
entrega das mercadorias correspondentes, assim como promoveu autopromoção com recursos
públicos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS
(EMBARGANTE)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO
DA VITÓRIA - PR (EMBARGANTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO
CAUS PREFEITO (EMBARGANTE)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ARY CARNEIRO JUNIOR (EMBARGADA)
RAFAEL ODENY RICARDO BORGES (ADVOGADO)
IVO DOLINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
SERGIO ANDREKOWICZ (ADVOGADO)
NORMASIRES JOANILGO LEITE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125094
10/10/2024
19:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.934

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600311-47.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
EMBARGANTE: UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS PREFEITO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
EMBARGADA: ARY CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
Num. 44125094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela Coligação "União da Vitória Merece Mais" e por GABRIELLE
BEATRIZ BAKRI PIGATTO em face do acórdão que deferiu o registro de candidatura de ARY CARNEIRO
JUNIOR ao cargo de Prefeito de União da Vitória/PR nas eleições de 2024.
1.2. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão embargado, principalmente quanto à
análise de inelegibilidade por atos de improbidade administrativa e a aplicação da Lei nº 14.230/2021.
1.3. O embargado ARY CARNEIRO JUNIOR, em contrarrazões, rebateu a existência de vícios no acórdão
e defendeu a regularidade da decisão proferida.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à análise de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea "l" da LC nº 64/1990.
2.2. Avaliação de suposta contradição entre a jurisprudência citada no acórdão e sua aplicação no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3.2. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a divergência alegada pelos embargantes refere-
se à interpretação da legislação e da jurisprudência, não entre os próprios termos da decisão embargada.
3.3. Quanto à omissão, o acórdão enfrentou de forma adequada os requisitos para a inelegibilidade e a
aplicação do dolo específico, de acordo com a jurisprudência consolidada do TSE, afastando a
inelegibilidade por ausência de prova inequívoca de dolo nas condenações por improbidade.
3.4. A jurisprudência do TSE confirma a exigência de dolo específico para a inelegibilidade prevista nas
alíneas "g" e "l" do art. 1º, I, da LC nº 64/1990, com base nas alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021
(TSE, RO 060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "não há, no Acórdão, vícios a serem sanados em sede de Embargos de
Declaração.Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro materia".
Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 9º
Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "l"
Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada:

TSE, RO 060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022

TSE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060195434, Min. Ricardo Lewandowski,
PSESS, 15/12/2022.

DECISÃO
Num. 44125094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “UNIÃO
DA VITÓRIA MERECE MAIS” e GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO em face do
acórdão nº 64.248 (ID 44051480), que deferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de ARY CARNEIRO JUNIOR para concorrer ao cargo de Prefeito de União
da Vitória/PR. O embargante alega a existência de omissão e de contradição no Acórdão
objurgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados.

Em suas razões (ID 44064114), os embargantes COLIGAÇÃO “UNIÃO DA
VITÓRIA MERECE MAIS” e por GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO apontam o
seguinte:

a) Há contradição entre a Jurisprudência utilizada na fundamentação do
Acórdão e seu real conteúdo, visto que “o Acórdão TSE no RO 060104626, Min. Ricardo
Lewandowski, 10/11/2022 utilizado como base para decisão deste E. TRE/PR, em
momento algum refere-se a alínea “L” do artigo 1º, inciso I da LC nº 64/90, totalmente
dissonante do caso em tela”, sendo impossível a aplicação da Lei 14.230/2021 ao caso;

b) Não foram analisados todos os requisitos necessários para a configuração
da inelegibilidade, devendo tal omissão ser sanada nesta competente instância, vez que
que o Acórdão chegou a listar os requisitos necessários, porém, deixou de apreciá-los
integralmente, encerrando a análise quando manifestou-se sobre o dolo;

c) As ações de improbidade administrativa que embasam a pretensão da
Embargante já se encontram com trânsito em julgado, sendo inaplicável ao caso em tela
as disposições da Lei nº 14.230/2021 de acordo com a tese do Tema de Repercussão
Geral nº 1.199 do STF

d) Ao não se pronunciar sobre o enriquecimento ilícito, o Acórdão deixou de
observar que no caso em tela houve condenação solidária do Embargado com os
terceiros beneficiados pelos atos dolosos praticados por todos, que aderiram à conduta
ímproba;

e) Diante de todo exposto, requer que seja eliminada a contradição entre o
entendimento do E. TSE no que pertine ao Tema 1.199/STF e o julgamento em tela, bem
como se manifeste o E. TRE/PR sobre o crime doloso de fraude à licitação como ato
preparatório para as irregularidades entre Ary Carneiro Junior e a empresa Perfil
Pesquisas.

Num. 44125094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

f) Por fim, requer a manifestação sobre todos os requisitos necessários para
configuração e incidência dos termos do artigo 1º, inciso I, “L” da LC nº 64/90.

Ao final, requer o recebimento e acolhimento dos embargos, a fim de que seja
eliminada a contradição e o pronunciamento sobre as questões que deveria o juízo se
manifestar constante do acórdão.

Em contrarrazões, o embargado ARY CARNEIRO JUNIOR rebate haver
vícios no Acórdão atacado. Salienta que: a) as Embargantes buscam resgatar fatos de
30 anos atrás neste momento; b) a análise deve ser realizada com base nas normas
aplicáveis na atualidade, pois não se discute a condenação pela improbidade em si, mas
o preenchimento ou não dos requisitos da alínea “l”; c) no caso da ACP n.
052.93.000057-0, a decisão apenas menciona a existência de negligência do
administrador público. Restou asseverado que “o fato de não terem sido observados os
ditames legais para a contratação por parte da administração municipal revela, tão
somente, que houve falha e desídia, o que impõe responsabilidade aos agentes públicos,
por suas obrigações dali decorrentes”. Por fim, requer a rejeição dos embargos (ID
44105382).

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração, entendendo que todos os pontos foram atacados pelo Acórdão,
restando apenas a matéria discutida nos aclaratórios ser dada como prequestionada (ID.
44111553).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o candidato embargado foi eleito
prefeito do município de União da Vitória nas eleições municipais de 2024, tendo
recebido a respectiva chapa 8324 votos, o que representa 29,06% dos votos válidos
d
a
q
u
e
l
e

m u n i c í p i o

(
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=79375;tipo=3
;ufbu=pr;mubu=79375/resultados) .

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
Num. 44125094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recursos eleitorais interpostos contra a sentença proferida
pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes as ações de
impugnação ao registro de candidatura de ARY CARNEIRO JUNIOR ao
cargo de Prefeito de União da Vitória/PR.

1.2. As impugnações foram baseadas em condenações por improbidade
administrativa. As recorrentes alegam que o recorrido cometeu atos dolosos
que causaram lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

1.3. A sentença de origem foi mantida, deferindo o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação de inelegibilidade do candidato nos termos do art. 1º, inciso
I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990.

2.2. Análise da existência de dolo específico nas condenações por
improbidade administrativa que pudessem configurar inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista na alínea "l" do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/90,
exige, além da lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, a
presença de dolo específico.

3.2. As condenações datam da década de 1990 e foram julgadas antes da
vigência da Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para atos de
improbidade administrativa. A jurisprudência recente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) exige o dolo específico também para inelegibilidades
previstas nas alíneas “g” e “l” do art. 1º, I, da LC nº 64/90 (TSE, RO
060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022).

3.3. A ausência de prova inequívoca do dolo específico nas condenações
analisadas foi decisiva para afastar a inelegibilidade. Além disso, a Súmula
41 do TSE impede a Justiça Eleitoral de reavaliar a decisão de outros
Num. 44125094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

órgãos judiciais quanto à presença do dolo.

3.4. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de alegações
finais foi afastada, tendo sido observada a Resolução TSE nº 23.609/2019,
que dispensa essa fase em processos sem instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e desprovidos.

4.2. Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'l', da LC nº
64/90, exige a comprovação de dolo específico no ato de improbidade
administrativa. Não comprovado o dolo, não se configura a inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "l"

- Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, RO 060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022

- TSE, RO 060057121, Min. Raul Araújo Filho, 19/12/2022

Sustentam os embargantes que o Acórdão foi omisso e contraditório.

Quanto à contradição, asseveram que, na fundamentação do acórdão, foi
citado julgado do TSE que se refere à hipótese de inelegibilidade distinta da submetida a
julgamento, bem como que seria inaplicável ao caso a utilização da Lei nº 14.230/2021.

Sucede que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é
aquela que ocorre dentro do próprio julgado, não sendo configurada pela eventual
divergência entre a decisão e a legislação ou jurisprudência.

Ademais, conforme bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “além
de se apontar certa confusão quanto à tese de irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 e
sua aplicação às hipóteses de inelegibilidade, tal argumento não foi trazido em sede
recurso eleitoral, motivo pelo qual configura inovação e descabida tese de omissão no
acórdão”.

Não obstante, a jurisprudência do TSE é pacífica quanto ao entendimento de
que o “dolo específico também passou a ser exigido para a incidência das inelegibilidades
das alíneas g e l do art. 1º, I, da LC 64/1990, após as alterações na Lei de Improbidade
Administrativa, levadas a efeito pela Lei 14.230/2021” (TSE - Agravo Regimental no
Recurso Ordinário Eleitoral nº060195434, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/12/2022)..

Num. 44125094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

a.
b.
c.
d.
e.
No tocante à omissão, aduzem que não houve qualquer menção ao “crime
doloso de fraude à licitação como ato preparatório para as irregularidades entre Ary
Carneiro Junior e a empresa Perfil Pesquisas”, fato que seria depreendido dos
julgamentos nas ações civis de improbidade administrativa.

Sem razão o embargante. Explico.

A fundamentação do Acórdão vergastado abordou adequada e
satisfatoriamente todos os fundamentos dos três recursos interpostos, não havendo
lacuna ou contradição entre estes e aquele.

Colaciono abaixo trechos do Acórdão que afastaram a presença do dolo
específico:

(..)

Na origem, sustentam as recorrentes que o candidato recorrido se encontra
inelegível, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c art. 1º,
inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde
a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010).

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

condenação à suspensão dos direitos políticos;
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;
ato doloso de improbidade administrativa
lesão ao patrimônio público
enriquecimento ilícito

No caso, é desnecessário perquirir sobre os demais requisitos, porque não
houve a comprovação de que a condenação por improbidade se deu
em decorrência de ato doloso.

Há de se destacar que as condenações são pré-existentes à Lei
14.230/2021, portanto, proferidas em período em que era admitida a
Num. 44125094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

condenação por improbidade administrativa em decorrência de culpa.

É certo que, com edição da Lei nº 14.230/2021, se passou a exigir dolo
específico para a configuração de ato doloso de improbidade administrativa,
nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade
administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no
exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do
patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230,
de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei
nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não
bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº
14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências
públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os
princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do
Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio
público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem
como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº
14.230, de 2021)

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade
praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes
públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão
sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra
o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado
o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito
sobre a contribuição dos cofres públicos. (Incluído pela Lei nº
14.230, de 2021)

Num. 44125094 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de
divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que
não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente
prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do
Poder Judiciário. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Vide
ADI 7236)

Nesse contexto, a Corte Superior revisou sua jurisprudência, assentando que o
dolo específico também deve ser exigido para a incidência das inelegibilidades
das alíneas “g” e “l” do art. 1º, I, da LC 64/1990.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G,
DA LC 64/1990. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO
CONFIGURADO, NOS TERMOS DA LEI 14.230/2021. INEXISTÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a
exigir o dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa.

2. Inexistência, no caso, do elemento subjetivo indispensável à
configuração da hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I,
g, da LC 64/1990. 3. Provimento do recurso ordinário eleitoral, para
afastar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/1990 e deferir o
registro de candidatura.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060104626, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Redator designado: Min. Ricardo Lewandowski.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022).

No presente caso, os dispositivos das condenações nada mencionam
acerca do dolo.

Muito embora a Justiça Eleitoral não esteja limitada ao contido no dispositivo
dos decretos condenatórios, podendo extrair os elementos a partir da
fundamentação das decisões, é certo que não há espaço para inovação,
sem olvidar, ainda do disposto na Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula nº 41 - TSE: "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade".

Nesse sentido:
Num. 44125094 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90.
REJEIÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEILÃO. AUSÊNCIA DE AMPLA
PUBLICIDADE DO EDITAL. AFRONTA À LEI Nº 8.666/93. VÍCIO
INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

(...)

2. Cabe à Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de registro de
candidatura, verificar se os elementos colhidos do decisum da
Corte de Contas se amoldam à hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, sem, contudo, alterar as
premissas e conclusões do órgão competente, o que esbarraria
no óbice previsto na Súmula nº 41/TSE: "não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de
Contas que configurem causa de inelegibilidade".

(...)

Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº060136730, Acórdão, Min.
Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2018.

Pois bem. Os recursos pugnam pelo reconhecimento da inelegibilidade, em
virtude das condenações nas ações civis públicas nº 052.93.000057-0 e
052.93.000061-9.

Por sua precisão quanto aos elementos cruciais de cada uma dessas
condenações em questão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:

No tocante à ação civil pública nº 052.93.000057-0, conforme pontuado na
sentença a quo:

A conclusão foi confirmada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que atestou ter o impugnado atuado de forma
negligente:

“(...) Nesta seara, o que impõe a responsabilidade ao
Administrador Público, no presente feito, é a sua negligência ao
ponto de deixar de verificar a efetiva aplicação da referida
pesquisa, além do que, deveria ter tido adotado as cautelas
necessárias antes de efetivar o pagamento por tais serviços.

Nesse sentido, verifica-se a negligência do administrador público,
consoante art. 37, §6º, da CRFB.

Por oportuno, impende gizar que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça tem se manifestado no sentido de ser prescindível a
Num. 44125094 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

ocorrência de dolo para subsunção do ato de improbidade por dano ao
erário insculpido no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

(...) Claro está que a Administração Pública deve contratar serviços,
resguardadas as exceções da lei, por intermédio de procedimento
licitatório.

Todavia, como bem destacou o MM. Juízo a quo (fl. 1831), é público e
notório que o Município de Porto União, à época, possuía apenas duas
rádios.

(...) O fato de não terem sido observados os ditames legais para a
contratação por parte da administração municipal revela, tão
somente, que houve falha e desídia, o que impõe responsabilidade
aos agentes públicos, por suas obrigações dali decorrentes.” (grifou-
se)

Em relação à ação civil pública nº 052.93.000061-9, destaca-se os seguintes
trechos da sentença a quo:

Nesse rumo, exatamente porque a condenação esteve amparada no
permissivo do art. 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, o
qual faz remissão às condutas do art. 10 daquele mesmo diploma –
cuja condenação, consoante já antes aqui considerado, podia, ao
tempo da sentença, decorrer de mera culpa –, não há substrato de fato
robusto o suficiente para se concluir que houve atuação dolosa do
então alcaide, ora requerente do registro de candidatura, hábil a
caracterizar a invocada causa de inelegibilidade.

Veja-se, aliás, as considerações vertidas pelo juízo da condenação ao
avaliar a prática da improbidade administrativa:

“Tratam os presentes autos de Ação Civil Pública, promovida pelo
órgão do Ministério Público em face dos requeridos em razão de
alegados desvios de verbas públicas do município de Porto União no
último semestre da gestão de Ary Carneiro Junior em 1992, utilizando-
se de cheques emitidos pela administração municipal e outras
irregularidades mencionadas na inicial.

(...) Quanto à maneira de proceder da administração na época no que
diz respeito a praxe para aquisição de mercadorias e pagamentos é
possível constatar um certo descontrole que gerava oportunidade para
irregularidades. (...) Consigno entretanto que embora algumas
irregularidades tenham sido constatadas não é possível concluir
que necessariamente tenham sido perpetradas com o fim
específico de fraudar os cofres públicos, obter vantagens ilícitas em
favor dos requeridos ou que tenham causado prejuízos ao erário,
implicando devolução de valores, embora caracterizem ilícitos
previstos na lei de improbidade e que merecem sanção.” (grifou-se)

Nota-se que as condenações acima – repita-se, proferidas antes da vigência
da 14.230/2021 expressamente mencionam a impossibilidade de se concluir
pela presença de dolo, mencionando falta de cautela do gestor público,
Num. 44125094 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

situações que se assemelham ao precedente a seguir:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO PELO TRE/SP.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, DA LC Nº 64/1990. ELEMENTO
SUBJETIVO. DOLO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea l do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, é necessária a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos
direitos políticos por decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado do Poder Judiciário; b) ato doloso de improbidade
administrativa; c) lesão ao patrimônio público; e d) enriquecimento
ilícito.

2. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente ao cargo de deputado estadual, ante a incidência da referida
inelegibilidade, haja vista a existência de condenação, proferida pelo
TJSP, por improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VIII e XII,
da Lei nº 8.429/1992.

(...)

5. A jurisprudência do TSE entende que compete à Justiça Eleitoral
examinar a presença dos requisitos configuradores da causa de
inelegibilidade a partir dos fundamentos do decisum da Justiça
Comum, não ficando adstrita ao dispositivo do julgado (AgR-REspe nº
18-40/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 30.10.2018, DJe de
3.12.2018; REspe nº 296-78/MA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em
19.6.2018, DJe de 29.6.2018; AgR-REspe nº 258-61/MG, rel.
designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
19.9.2017, DJe de 22.2.2018; RO nº 380-23/MT, rel. Min. João Otávio
de Noronha, PSESS de 12.9.2014).

6. No caso, a conduta imputada ao recorrente, tida por ato de
improbidade, consistiu na assinatura, na condição de prefeito, de
contrato administrativo de prestação de serviços de publicidade
oriundo de procedimento licitatório desencadeado pelo então secretário
municipal de comunicação social. Segundo a conclusão do TJSP,
houve fraude no processo licitatório, com o direcionamento do contrato
a determinada empresa que, em um primeiro momento, sequer poderia
ter participado da licitação.

7. Para assentar a responsabilização do então prefeito, o TJSP se
baseou na "Teoria da Cegueira Deliberada", em que o agente fingiria
não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí,
alcançar a vantagem pretendida, bem como no entendimento de que
gestores públicos têm o dever de fiscalizar e preservar a
responsabilidade dos gastos públicos

8. Tanto do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça nos autos
da ação civil pública como daquele exarado nos autos da ação
popular, extrai-se que a responsabilidade atribuída ao ora
Num. 44125094 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

recorrente decorre de um contexto que não permite assegurar a
presença do elemento subjetivo dolo em frustrar a licitude do
processo licitatório, mas, sim, uma espécie de culpa decorrente
da falha no dever de, na qualidade de prefeito e, portanto, gestor
público, acompanhar e fiscalizar os atos de gestão do município.

9. Ao apreciar, originariamente, a ação civil pública, o Juízo de primeiro
grau concluiu pela improcedência da demanda, tendo assentado que
não ficou demonstrado o dolo no direcionamento da licitação e, ainda,
que as decisões do então prefeito e de seu secretário municipal foram
respaldadas por pareceres jurídicos favoráveis à legalidade da
contratação.

10. Tal cenário inviabiliza a configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, l, da LC nº 64/1990, tendo em vista que, no julgamento do
ARE nº 843.989/PR, para o Tema 1199, o STF fixou a tese de que é
necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva - dolo -
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa nos
arts. 9º, 10 e 11 da LIA e que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos
atos de improbidade administrativa culposos praticados na
vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em
julgado, em virtude da revogação expressa da antiga redação.

11. Recurso ordinário a que se dá provimento, a fim de que seja
deferido o pedido de registro de candidatura.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060057121, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022)

Desse modo, não resta configurada a inelegibilidade no presente caso.

Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, os embargantes
contestam a conclusão do acórdão que, conforme exigido pela Súmula 41 do TSE, se
limitou às conclusões das sentenças civis de improbidade administrativa.

Diferentemente do que alegam os embargantes, essas sentenças
evidenciaram o caráter culposo da conduta ímproba atribuída ao recorrido.

À Justiça Eleitoral compete examinar se estão presentes os requisitos
necessários à caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990,
podendo imiscuir-se na fundamentação do acórdão prolatado pela Justiça Comum, mas
ficando a ela vinculada.

Este é o entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Em resumo, os embargantes discordam da conclusão do acórdão que se
limitou, como deveria, nos termos da Súmula 41 do TSE, às conclusões das
sentenças civis de improbidade administrativa que, diferentemente do
sustentado pelos embargantes, evidenciaram o caráter culposo da conduta
Num. 44125094 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

ímproba praticada pelo ora recorrido.

Conforme já pontuado, é permitido à Justiça Eleitoral “aferir, a partir da
fundamentação do acórdão proferido pela Justiça Comum, a existência —
ou não — dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de
inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990”.

Isso significa que não é possível desprezar a hipótese de haver o
reconhecimento do efeito anexo da inelegibilidade no caso de o decreto
condenatório contemplar, em sua fundamentação, elementos firmes e
idôneos que indiquem a ocorrência dos requisitos necessários.

Vale dizer, o elemento central para o reconhecimento da inelegibilidade não
é a estrita referência ao dispositivo da lei de improbidade administrativa
porventura violado, mas sim a descrição, no fundamento da condenação, de
ato doloso de improbidade administrativa, que lesionou o patrimônio público
e promoveu o enriquecimento ilícito. O único requisito que deve estar
expressamente mencionado na parte dispositiva da decisão é a suspensão
de direitos políticos, pois tem o juiz a possibilidade de não aplicá-lo ao caso
concreto.

No caso, conforme já observado no parecer e no próprio acórdão, as
sentenças explicitaram a inexistência de dolo específico.

Assim, a tese central dos embargantes é a de que a conduta praticada
certamente foi dolosa, inconformismo que contraria a moldura da decisão a
quo e revela que sua insurgência, em verdade, dirige-se a suposto vício das
decisões condenatórias proferidas nos autos das ações civis de
improbidade, o que, certamente, não pode ser objeto de exame no âmbito
restrito do registro de candidatura, conforme o ensinamento da Súmula nº
41/TSE

Como se vê, não há, no Acórdão, vícios a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração. Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição,
sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
Num. 44125094 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

art. 275 do CE c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos de
declaração opostos, mas rejeitá-los, a fim de se manter integralmente o acórdão
recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600311-
47.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS - ADVOGADOS DA
EMBARGANTE: - Advogados do(a) EMBARGANTE: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-
A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268, ANA CAROLINA DE MELO MANO -
PR37419, LIDIANE APARECIDA LOURENCO - PR96967, THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS
- S C 2 0 1 2 9 - E M B A R G A N T E : U N I Ã O D A V I T Ó R I A M E R E C E M A I S
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR - Advogados
do(a) EMBARGANTE: CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268, ANA CAROLINA DE MELO
MANO - PR37419, LIDIANE APARECIDA LOURENCO - PR96967, THYAGO ANTONIO
PIGATTO CAUS - SC20129 - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 GABRIELLE BEATRIZ BAKRI
PIGATTO CAUS PREFEITO - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANA CAROLINA DE MELO
MANO - PR37419, LIDIANE APARECIDA LOURENCO - PR96967, THYAGO ANTONIO
PIGATTO CAUS - SC20129, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAMILA
ANTUNES DE LIMA - PR72268 - EMBARGADO: ARY CARNEIRO JUNIOR - Advogados do(a)
EMBARGADA: RAFAEL ODENY RICARDO BORGES - PR121214, IVO DOLINSKI JUNIOR -
PR79586, SERGIO ANDREKOWICZ - PR79612, NORMASIRES JOANILGO LEITE - PR50326,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES
- PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44125094 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125094 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019001738100000043075754
Número do documento: 24101019001738100000043075754
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:40:10